Tribunal: TJMT
Processo: 0012315-49.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012315-49.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELADO), RICARDO FIEDLER - CPF: 862.470.341-72 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA –– NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGADA ANTERIORMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa tendo em vista que anteriormente foi apreciado por esta e. Corte o recurso de apelação no qual foi discutida existência do débito, objeto da presente ação de cobrança.

A existência e regularidade do débito, bem como, o valor do saldo devedor foi devidamente apreciado em julgamento anterior.

Os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020